Tribunal: TJMT
Processo: 1054075-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054075-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VILMA CARDOSO - CPF: 855.231.862-87 (RECORRIDO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1054075-49.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
VILMA CARDOSO
.

DATA DE JULGAMENTO: 10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. LEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS. RESPEITO AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, e declarou nulos os contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, relativos ao período de 2019 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso respeitam os requisitos legais de validade e os limites temporais previstos na legislação aplicável; (ii) estabelecer se há irregularidades que justifiquem a nulidade dos contratos e o pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos temporários firmados entre as partes observam os requisitos legais estabelecidos no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regulam a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Os vínculos empregatícios apresentados ocorreram com intervalos superiores a seis meses entre as contratações, caracterizando novos vínculos e afastando a hipótese de renovação automática.

O prazo máximo de 24 meses para a duração de cada contrato foi respeitado, conforme as fichas financeiras constantes nos autos, inexistindo violação à legislação aplicável.

A Lei Complementar no 600/2017 admite prorrogação do contrato temporário, desde que respeitadas as condições que ensejaram a contratação, o que foi cumprido pelo ente público.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade nos contratos firmados, sendo descabida a condenação ao pagamento de FGTS em virtude da ausência de nulidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária pelo Estado de Mato Grosso, realizada com base no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, é válida quando respeitados os requisitos legais, os prazos máximos de duração e os intervalos entre vínculos.

Não há nulidade contratual quando as contratações atendem às normas vigentes, afastando o pagamento de verbas trabalhistas destinadas à reparação de vínculos nulos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11; Lei no 9.099/95, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática prolatada no id. 253377657, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes.

A decisão recorrida condenou o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativos ao período de 2019 a 2023.

Determinou-se, quanto à atualização monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, no tocante aos juros moratórios, a incidência da remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, aplicando-se, a partir de 09/12/2022, a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Nas razões recursais, o reclamado sustenta que o direito de ação para pleitear verbas trabalhistas está sujeito à prescrição bienal. Assim, alega que, como não houve celebração de contrato no ano de 2022, a pretensão de reclamar as verbas relativas aos contratos de 2019 a 2021 estaria atingida pelo prazo prescricional.

Defende, ainda, que a contratação temporária é válida, pois observa os requisitos legais, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, nos termos da Lei Complementar no 600/17.

Argumenta que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, visto que os vínculos foram formalizados mediante processos seletivos distintos, o que afastaria a alegação de nulidade dos contratos.

Pontua que as contratações atendem aos requisitos do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), os quais exigem excepcionalidade para celebração de contratos temporários, desde que com prazo predeterminado e voltados ao atendimento do interesse público.

Alega, também, que, em razão das alterações legislativas aplicáveis à matéria, houve mudanças nas regras quanto ao prazo das contratações temporárias e às possibilidades de renovação, destacando que, em todas as hipóteses, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

Por fim, argumenta que a execução provisória da sentença pode gerar dano irreparável aos cofres públicos, considerando que os valores pagos dificilmente seriam restituídos ao Estado.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida rebate os argumentos apresentados e pleiteia a manutenção do julgado de primeiro grau (id. 253377662).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43, caput, da Lei no 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante apresentou suas fichas financeiras, relativas aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2023 (ids. 253377197/253377650), demonstrando que laborou nos períodos de 02/2019 a 12/2020, 09/2021 a 12/2021 e 06/2023 a 12/2023.

In casu
, observa-se um lapso temporal superior a seis meses entre o término do primeiro vínculo (12/2020) e o início do segundo (09/2021), bem como entre o término do segundo contrato (12/2021) e o início do terceiro (06/2023), o que caracteriza novos vínculos com a Administração Pública, não havendo renovação automática, como alegado pela reclamante.

Dessa forma, desconsiderando os intervalos temporais mencionados, constata-se que as contratações ocorreram nos seguintes períodos: de
02/2019 a 12/2020 (22 meses), de 09/2021 a 12/2021 (3 meses) e de 06/2023 a 12/2023 (6 meses)
.

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses, previsto na legislação aplicável, foi respeitado em todas as contratações.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Assim, com base nas fichas financeiras apresentadas, conclui-se que não houve irregularidades nas contratações da demandante. Pelo contrário, as contratações foram realizadas com lapsos temporais consideráveis entre os vínculos,
todos com duração inferior ao limite de 24 meses
.

Desse modo, o Estado de Mato Grosso agiu em conformidade com os limites legais, não praticando qualquer ato ilícito que justificasse a nulidade pretendida. As contratações foram realizadas nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, sem violação ao art. 37, § 2o, da Carta Magna.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025